Tribunal: TJES
Processo: 0009902-63.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009902-63.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDICEIA COSTA SOARES RODRIGUES e outros

APELADO: KAYLANE LOURENCO PEREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE NO ACOSTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE DPVAT. RECIBOS NÃO IDÔNEOS PARA COMPROVAR O CUSTEIO DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PELA PARTE RÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Claudiceia Costa Soares Rodrigues e Jadir Pedroso Rodrigues contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, em Ação Ordinária movida por Kaylane Lourenço Pereira, condenou os apelantes ao pagamento solidário de R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 9.930,00 por danos materiais, ambos acrescidos de correção e juros. Os apelantes alegam culpa exclusiva da vítima e pleiteiam a dedução de valores pagos pelo Seguro DPVAT, além de afirmarem ter custeado o tratamento odontológico da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade dos apelantes; (ii) estabelecer se os valores recebidos a título de Seguro DPVAT devem ser abatidos da indenização por danos materiais; (iii) verificar se os apelantes efetivamente custearam o tratamento odontológico da apelada, conforme alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Boletim de Acidente de Trânsito e as provas testemunhais demonstram que o condutor Jadir Pedroso Rodrigues, ao tentar ultrapassar veículos pela contramão, atropelou pedestres, incluindo a apelada, que caminhava no acostamento. A presunção de culpa do condutor não foi afastada, uma vez que não houve comprovação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 29, §2º, e 68, impõe aos condutores de veículos de maior porte responsabilidade pela segurança dos pedestres, regra que foi violada no caso em análise.

A indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 foi fixada de forma proporcional à gravidade das lesões sofridas pela vítima, incluindo perda de dentes e lesões permanentes, não havendo motivo para redução.

Com relação aos danos materiais, o valor de R$ 4.050,00, recebido pela apelada a título de Seguro DPVAT, deve ser deduzido da indenização, conforme a Súmula 246 do STJ.

Os recibos acostados aos autos não comprovam que os apelantes custearam o tratamento odontológico da apelada, pois todos estão emitidos em nome de Suelly Natália Lourenço, genitora da vítima. Além disso, os prints e áudios extraídos de aplicativos de mensagens instantâneas, colacionados ao recurso, não possuem valor probatório, dado que não identificam as pessoas envolvidas e não se qualificam como documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC/15. Não há, portanto, elementos nos autos que comprovem o custeio do tratamento odontológico pelos apelantes, afastando essa alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar o abatimento de R$ 4.050,00 do valor dos danos materiais.

Tese de julgamento
:

A culpa pelo acidente de trânsito que envolve atropelamento de pedestre no acostamento é presumida do condutor do veículo, nos termos do art. 29, §2º, do CTB, cabendo-lhe o ônus de elidir tal presunção.

O valor do Seguro DPVAT recebido pela vítima deve ser abatido da indenização judicialmente fixada por danos materiais.

Recibos emitidos em nome de terceiros e documentos que não comprovem a responsabilidade do pagamento não são aptos a demonstrar o custeio de tratamentos por parte dos réus.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 29, §2º, e 68; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 373 e 435; STJ, Súmula 246.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 0030534-81.2014.8.13.0394, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 05.11.2019; TJ-RS, AC nº 70078578176, Rel. Des. Guinther Spode, j. 26.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de

Recurso de Apelação

interpost
o

por

CLAUDICEIA COSTA SOARES RODRIGUES e JADIR PEDROSO RODRIGUES

contra
a
sentença

de fls.
321/327
,
proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível
e Comercial
de
Linhares,

que
na Ação Ordinária ajuizada por
KAYLANE LOURENÇO PEREIRA
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os requeridos, solidariamente a) ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CCB, a partir do evento danoso; b) ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.930,00, corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/ES, desde a data do orçamento. Nesses termos, condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

Em suas razões recursais
ID 8299228
,
os apelantes
sustenta
m
(1)
o
atropelamento
narrado decorreu de culpa exclusiva da vítima
;
(2)
o Sr. Ja
d
ir trafegava na velocidade permitida e, ao desviar de um possível acidente, atropelou a apelada e outras pessoas
; (
3
)
jamais se opuseram em prestar assistência á vítima, sendo que o ajuizamento da presente demanda aponta a má-fé da apelada
; (
4
)
não houve comprovação dos danos morais sofridos, porém, em caso de entendimento contrário, pleiteiam a redução da condenação
; (
5
)
os valores pagos a título de Seguro DPVAT devem ser deduzidos dos danos materiais, bem como o valor já pago para custear o tratamento odontológico da apelada.
Nesses termos, pedem a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que os apelantes deixaram de recolher o preparo por estarem amparados pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

- DA AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA/
APELADA

Consta dos autos que em 02/07/2013, às 11:30h, a apelada, à época com 11 anos de idade, foi atropelada pelo veículo de propriedade da primeira apelante e conduzido pelo segundo apelante, um Chevrolet/Classic, Placas MSY-9926, que, adentrou na contramão de direção, com a intenção de ultrapassar os demais veículos que seguiam em fila.

Em que pese o inconformismo dos apelantes, não há que se falar que o acidente ocorreu por culpa exclusiva ou concorrente da vítima/ apelada, mas, sim pelo fato de o apelante Jadir Pedroso Rodrigues,
“na intenção de livrar-se do trânsito lento que transcorria no local, transitava pela contramão de direção, ultrapassando os demais veículos que seguiam em fila, momento em que acabou atropelando as pessoas”
(fl. 26-v).

O Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) de nº 1324291 (fls. 26/30) apresenta o croqui do evento em questão, no qual é possível visualizar que o pelado, condutor do veículo, saiu de sua mão de direção e, ao entrar na pista contrária (contramão) na tentativa de evitar o trânsito lento, acabou por atropelar 04 (quatro) pedestres que seguiam no acostamento, incluindo a ora apelada.

O Policial Rodoviário que atendeu a ocorrência e foi responsável pela lavratura do Boletim de Acidente de Trânsito de nº 1324291, confirmou seu inteiro teor e reforçou que
“o veículo da parte Requerida ingressou na contramão de direção para ultrapassar a fila de veículos que seguia à sua frente, vindo a gerar o referido acidente de trânsito”
, conforme depoimento prestado em audiência, deixando claro que a apelada não contribuiu para o evento danoso (fl. 300).

Nesse contexto, dispõem os arts. 29 §2º e 68 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Nacional):

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres
.

Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação
, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres.

[...]

§ 2º Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes,
a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única
, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.

§ 3º Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele,
a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única
, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.

Tal previsão legal, por sua vez, implica na presunção de culpa do condutor que atropela pedestres, a qual poderá ser elidida caso fique demonstrado que o acidente não ocorreu por conduta a ele imputável.

Ademais, n
o
contexto
em que as normas de trânsito impõem
a
os
condutores de
veículos maiores
a
respons
abilidade
pela segurança dos menores e os motorizados pela dos não motorizados, é preciso considerar que o
apelado,
condutor do
veículo causador do acidente,
não guardou a devida cautela
tanto
ao
adentrar na contramão de direção, quanto ao atropelar a apelada e outros pedestres no acostamento da via.

No caso concreto, a presunção de culpa
juris tantum
não restou elidida no caso concreto, uma vez que a ora apelada se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito à indenização (art. 373, I, CPC/15), enquanto os apelantes não trouxeram elementos hábeis a demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da pedestre, conforme alegado (art. 373, II, CPC/15).

Por conseguinte, conclui-se que inexiste causa excludente ou atenuante da responsabilidade civil dos apelantes.

Nessa linha de entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ATROPELAMENTO NO ACOSTAMENTO. BOJO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. PROCEDÊNCIA.
DANO MORAL - FIXAÇÃO COM PRUDENTE ARBÍTRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário de veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda. O dever de indenizar pressupõe a existência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos, conforme previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil. A morte da esposa e mãe, respectivamente, dos autores lhes ensejou dor e sofrimento, fazendo eles jus ao recebimento de indenização por danos morais. A fixação do "quantum" indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. (TJ-MG - AC: 00305348120148130394 Manhuaçu, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 05/11/2019, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ACOSTAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA
. Do exame das alegações das partes e das provas coligidas aos autos, quanto à análise da culpa do condutor pelo acidente e quanto aos montantes indenizatórios fixados, irretocável a decisão atacada,
especialmente se detectado que a vítima encontrava-se caminhando no acostamento da via, onde é permitido o tráfego seguro de pedestres, não havendo concorrência de sua conduta para o fato
. Honorários. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70078578176 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 26/09/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2018).

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PENSÃO VITALÍCIA. Acidente de trânsito que vitimou genitor e cônjuge dos autores.
Atropelamento de pedestre que se encontrava na faixa de acostamento da via.
[...]
Mérito. Atropelamento de pedestre por veículo de grande porte. Presunção de culpa "juris tantum" do condutor. Inteligência do art. 29, § 2 do Código de Trânsito Brasileiro.
Requerimento de julgamento antecipado da lide.

Análise da prova documental que impede o reconhecimento de culpa concorrente da vítima. Ausência de melhor contraprova Elementos que indicam que a vítima se encontrava na faixa de acostamento quando foi colhida pelo automóvel. Culpa exclusiva da parte ré.
Indenização por danos morais [...]. (TJ-SP - Apelação Cível: 00136472120128260009 São Paulo, Relator: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 27/08/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024).

- DOS DANOS MORAIS
E O VALOR DA INDENIZAÇÃO

Como cediço, o dever de indenizar pressupõe a existência de três requisitos, quais sejam, a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre um e outro.

Segundo os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Conforme já estabelecido, no presente caso não há como elidir a culpa dos apelantes, pois com amparo nas informações descritas no boletim de acidente de trânsito e na prova testemunhal, não se mostra possível acolher o pleito de improcedência em relação à culpa pelo acidente, haja vista que não houve demonstração de culpa exclusiva da vítima.

Presente a conduta danosa, vê-se que nexo causal entre o acidente e os prejuízos à integridade física da apelada se encontram bem delineados, tanto pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais emitido pela Polícia Civil (fl. 31) e pela Prova Pericial Médica (fls. 177/186), quanto pelos indiscutíveis danos suportados pela vítima/apelada, que, em razão do atropelamento,
“sofreu perda dos elementos dentários de número 11, 21 e 22 (CID K08.1), ferimento no lábio (CID S01.5), escoriações nos joelhos e no tornozelo esquerdo (CID T01.8)”
, conforme conclusão do perito do juízo (fl. 183), assim, como a constatação de
“debilidade permanente da função mastigatória e deformidade permanente”
, atestadas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais emitido pela Polícia Civil à fl. 31.

Nesse contexto, os prejuízos decorrentes do acidente extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, pois a circunstância específica de ter a apelada sido obrigada a suportar limitações permanentes em razão do agravo a sua saúde provocado por ato culposo da condutora demandada, é capaz de gerar, por si só, o dano moral alegado.

Registre-se que além da dor e sofrimento físico, a apelada, com apenas 11 anos de idade, passou por momentos de angústia e aflição decorrente da incerteza acerca do futuro, mormente com relação à possibilidade de que após a consolidação das lesões pudesse vir a padecer de sequelas permanentes, o que, ao final, ocorreu, sendo isso inexorável fato gerador de danos extrapatrimoniais.

Por conseguinte, o acidente noticiado não impingiu à apelada mero dissabor cotidiano, mas, sim, sofrimento extraordinário que lhe gerou indubitavelmente dano moral, merecendo, por esse motivo, ser devidamente compensada.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, a importância de R$
1
5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional ao grau de reprovabilidade da conduta e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Como bem
registrou
o ju
í
z
o
de
origem
,
é inegável o abalo psíquico sofrido pela
ora apelada
,
“que foi surpreendida pelo descautelado acidente e teve sua integridade física colocada em perigo, vindo, inclusive, a ter ficado incapacitada por trinta dias, conforme laudo médico acostado aos autos, bem como perdido três elementos dentários da frente estando até a presente data com dentes provisórios”
.

A
lém d
isso, verific
a-se
que a indenização estipulada pelo órgão
a quo
não destoa d
as fixa
das em
s
ituações semelhantes

pelos
Tribuna
is Pátrios
:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE VEÍCULO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – Ação indenizatória julgada parcialmente procedente para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 –
Danos morais configurados – Indenização devida – Valor arbitrado em primeiro grau insuficiente para mitigar o sofrimento da autora no caso concreto – Quantum indenizatório que comporta majoração para o patamar de R$ 15.000,00, com correção monetária desde a data da sentença e juros de mora desde o evento danoso
– Lucros Cessantes – Inocorrência – Autora que não demonstrou nos autos o valor que deixou de auferir em razão do acidente – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 00061805820098260441 Peruíbe, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 27/04/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023).

APELAÇÕES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, DESPESA MÉDICAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 15.000,00

E DANOS ESTÉTICOS NO MESMO VALOR
- RECURSO DOS RECLAMADOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS VALORES – NÃO ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVAR OS DANOS CAUSADOS À PARTE AUTORA – MANUTENÇÃO - PLEITO DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL FRENTE O ÊXITO PARCIAL DE SUAS PRETENSÕES - ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE OBSERVAR A PROPORCIONALIDADE DO DECAIMENTO DOS PEDIDOS INICIAIS – PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ADVOGADA DATIVA – RESOLUÇÃO CONJUNTA 15/2019 DA PGE/SEFA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0000765-23.2017.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Alexandre Barbosa Fabiani - J. 04.03.2023) (TJ-PR - APL: 00007652320178160173 Umuarama 0000765-23.2017.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 04/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023).

Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais. Atropelamento de menor de idade na saída da escola.
Sentença julgando improcedente o pedido, por entender que houve culpa exclusiva da vítima. Recurso de Apelação Cível pela procedência do pedido. R E F O R M A, pois restou demonstrada a culpabilidade da empresa ré pela oitiva das testemunhas. Boletins dos hospitais comprovando as lesões. Assistência material com despesas médicas inicialmente prestada pela ré, que denota sua assunção de responsabilidade pelo atropelamento.
Compensação por dano moral que deve ser concedida no valor de R$15.000,00, dentro do princípio da razoabilidade.
Ação que se julga procedente em parte para condenar a ré a arcar com todo o tratamento médico necessário ao reestabelecimento da saúde da autora, em relação às lesões decorrentes do acidente em tela; a indenizar a parte autora pelo dano material suportado, no valor de R$995,00 e pelos danos morais sofridos no valor de R$15.000,00. Arcará a Ré com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, ante o disposto na Súmula 105 do TJRJ. P R O V I M E N T O D O R E C U R S O. (TJ-RJ - APL: 00098586620138190011, Relator: Des(a). Otávio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/02/2020, Décima Primeira Câmara Cível).

P
or conseguinte, deve ser mantido o
quantum
indenizatório arbitrado pela sentença apelada.

- DO ABATIMENTO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO

Os recorrentes apontam que a sentença deixou de promover o abatimento dos valores recebidos a título de DPVAT, nos termos da Súmula 246 do STJ, motivo pelo qual pugnam pelo provimento do recurso nesse ponto.

Em relação ao valor do seguro DPVAT, é cediço que o causador do acidente tem o direito ao abatimento do seu valor, condicionado à comprovação de que a vítima efetivamente recebeu o valor segurado, o que pode ser demonstrado, inclusive, em sede de liquidação de sentença.

Sobre o tema, assim determina a Súmula 246 do STJ:
“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”
.

Nesses termos, após ser instada a informar se a ora apelada recebeu o valor segurado, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A se manifestou às fls. 165/166-v, que houve o pagamento da indenização respectiva, no valor de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), com base no limite máximo, efetuado em 20/09/2013, por meio de crédito na conta da representante legal da ora apelada.

Informou, ainda, Seguradora, que houve o Reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares – DAMS, em razão do mesmo acidente, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), por meio de créditos efetuados em 01/10/2013, 07/02/2014, 19/03/2014, 29/07/2014 e 05/03/2015, também por meio de crédito na conta da representante legal da ora apelada.

Com efeito, nos termos do entendimento sumulado pela Corte Superior e diante da comprovação do recebimento de indenização pelo Seguro DPVAT, no valor total de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), deve tal montante ser abatido da condenação ao pagamento de danos materiais.

Já com relação aos recibos acostados às fls. 71/82 dos autos, vê-se que os mesmos não se mostram aptos a comprovar que os apelantes custearam o tratamento odontológico da ora apelada, pois, conforme se infere, todos os documentos estão emitidos em nome de Suelly Natália Lourenço, genitora da ora apelada.

Ademais, não há, nos autos, outros elementos capazes de comprovar que o custo do tratamento odontológico da apelada tenha sido suportado pelos apelantes, devendo-se registrar, ademais, que os prints e áudios extraídos de aplicativos de mensagens instantâneas colacionados ao recurso de apelação interposto, além de não possuírem valor probatório pela ausência de identificação das pessoas envolvidas, não se qualificam como documentos novos, a teor do art. 435 do CPC/15.

Segundo o referido dispositivo, “É lícito às partes, em qualquer tempo,
juntar aos autos documentos novos
, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.

Contudo, a situação em tela não retrata nenhuma das hipóteses previstas pelo dispositivo legal, pois não se tratam de documentos novos e tampouco se prestam a provar fatos supervenientes.

Com efeito, não procede a alegação de que os apelantes tenham custeado o tratamento odontológico da apelada por parte dos apelantes.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar, em parte a sentença apelada, e determinar o abatimento do montante de
R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais),
recebido a título de indenização pelo Seguro DPVAT, do valor da condenação ao pagamento dos danos materiais.

Tendo em vista o parcial provimento do apelo interposto, deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC15, bem como, tendo a apelada decaído de parte mínima de sua pretensão, mantenho a sucumbência fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar em parte a sentença apelada e determinar o abatimento do montante de
R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais),
recebido a título de indenização pelo Seguro DPVAT, do valor da condenação ao pagamento dos danos materiais.